Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-85.2018.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARDOSO - CPF: 938.045.711-15 (EMBARGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução de mérito, dos embargos de terceiro, ante a perda superveniente do objeto decorrente do levantamento da constrição judicial sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a ausência de trânsito em julgado da decisão que determinou o levantamento da constrição, circunstância que, segundo a embargante, afastaria a perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada a perda superveniente do objeto, salientando que, uma vez levantada a constrição judicial, inexiste risco à posse do bem ou interesse jurídico na manutenção da demanda.

4. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício sanável por meio de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

5. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A perda superveniente do objeto justifica a extinção dos embargos de terceiro quando não mais subsiste risco à posse do bem. 2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o debate efetivo da matéria. 3. Ausente intuito protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025; TJMT, N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pajé Transportes Ltda. - ME, em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos de terceiro ajuizados com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do levantamento da constrição judicial sobre a máquina pá carregadeira Caterpillar, modelo 924H, objeto da lide.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve manifestação expressa acerca da alegada ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ação principal, que determinou o levantamento da constrição. Defende que, enquanto não esgotadas as vias recursais, haveria risco de restabelecimento da medida constritiva, o que afastaria a configuração da perda superveniente do objeto e impediria a extinção dos embargos de terceiro.

Aduz, ainda, que a ausência de pronunciamento sobre tal questão configura omissão relevante, capaz de ensejar a integração do julgado, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para que se manifeste expressamente sobre a matéria ventilada, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026 do CPC (Id. 288364356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante defende a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca da ausência de trânsito em julgado da decisão que determinou o levantamento da constrição sobre o bem objeto dos embargos de terceiro.

Ocorre que não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão embargado apreciou, forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, especialmente quanto à perda superveniente do objeto, decorrente do levantamento da constrição judicial sobre o bem que motivou a oposição dos embargos de terceiro.

Restou expressamente consignado que, uma vez levantada a constrição, não mais subsiste risco à posse do bem ou à esfera jurídica do terceiro, o que conduz à extinção do feito, por ausência superveniente do interesse de agir.

Além disso, o acórdão destacou que:

“[...]
não se vislumbra, no caso concreto, interesse jurídico da apelante no prosseguimento da presente demanda. Isso porque os embargos de terceiro foram ajuizados pelo apelado, na condição de terceiro prejudicado pela constrição judicial determinada nos autos principais, sendo ele o titular da pretensão resistida. A extinção da demanda por perda superveniente do objeto não gera prejuízo à apelante, que não é parte legítima para postular a continuidade dos embargos, especialmente diante da desconstituição da medida que atingia o bem.
”

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Em que pese a improcedência dos embargos, não se vislumbra, na espécie, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025